Tribunal: STF
Processo: HC 245649
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.523.813/MS, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE IMPORTAÇÃO PROIBIDA. ART. 334-A, §1º, I, DO CP. ATENUANTES CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE. PRETENDIDA REDUÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 231/STJ. APLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A pretensão de incidência da minorante da menoridade relativa a fim de reduzir a pena-base aquém do mínimo legal esbarra no óbice da Súmula n. 231/STJ.



    2. Agravo regimental não provido (doc. 3, p. 172).



    Nesta impetração, a defesa sustenta que:



    [...] após a reforma de 1984, em que foi consagrada a aplicação do sistema trifásico, houve a expressa separação entre a ponderação das circunstâncias judiciais (primeira fase – pena-base) e circunstâncias legais (segunda fase – pena intermediária), surgindo daí a possibilidade, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, se redução da pena aquém do mínimo estipulado pela legislação ordinária.



    A redução da pena aquém do mínimo em virtude de circunstância atenuante consiste em nada mais do que a mera aplicação da lei penal, expressando-se enquanto verdadeiro direito público subjetivo do réu, não se lhe podendo retirar o benefício do acusado.



    Além disso, pretende-se dar a correta interpretação do artigo 65, caput do Código Penal, com base na interpretação gramatical do referido texto legal, que determina que as circunstâncias atenuantes sempre diminuem a pena.



    [...]



    Logo, o acórdão violou a norma inserta na alínea “d”, do inciso III, do artigo 65 do Código Penal, visto que, muito embora o caput deste artigo seja expresso em estabelecer que as circunstâncias nele previstas “sempre atenuam a pena” e o juízo de primeiro grau e o acórdão terem reconhecido a existência da referida circunstância atenuante, não houve qualquer redução na pena base do agente.



    Entretanto, os precedentes que ensejaram o enunciado sumular 231 da STJ, para a não incidência da atenuante, partiram de precedentes proferidos sob o manto da legislação revogada, razão pela qual é de se concluir que o entendimento sumular encontra-se há muito superado.



    Ora, o novo contexto fático-jurídico surgido exige a revisão do tema, por meio do denominado overruling dos precedentes. Uma técnica em que o tribunal supera o precedente, isto é, fazer overruling significa que o tribunal claramente sinaliza o fim da aplicação de uma regra de direito estabelecida pelo precedente e substitui a velha regra de direito por uma que é fundamentalmente de natureza diversa.



    Nessa senda, verifica-se patente necessidade de revisão do entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade da redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal, para atendimento do sistema normativo vigente que estabelece o sistema trifásico para o momento de fixação da pena (art. 68, do CP) com a incidência de circunstâncias atenuantes que sempre atenua a pena (art. 65, do CP).



    Fato é que a individualização da pena não existe ao bel prazer do julgador, razão pela qual dever ser mantido o sentido e intenção do legislador, que dispõe claramente que as circunstâncias do art. 65, do Código Penal, sempre atenuam a pena (doc. 1, pp. 3-4).



    Ao fim, conclui:



    Assim, diante dos princípios da individualização da pena, da segurança jurídica, da isonomia e da proteção da confiança, é imprescindível a concessão à ordem deste, para o fim de que haja redução da pena além do mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da menoridade, sob pena de afronta ao artigo 65, incisos I e III, alínea d do Código Penal, superando a súmula 231 do STJ (doc. 1, p. 6).



    Ao final, requer “a concessão da presente ordem, para redimensionar a pena abaixo do mínimo legal. Pugna-se pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal da sessão de julgamento da presente ordem” (doc. 1, p. 6).



     



    É o relatório. Decido.



    A Sexta Turma do STJ manteve a reprimenda da paciente expondo os seguintes fundamentos:



    Atendidos os pressupostos recursais, extrínsecos e intrínsecos, do agravo regimental, o reclamo, todavia, não comporta provimento, malgrado a combativa postulação defensiva.



    A decisão ora atacada atestou a impossibilidade de cumulação da incidência das atenuantes da menoridade e confissão espontânea a fim de reduzir a pena para aquém do mínimo legal, nos exatos termos da Súmula n. 231/STJ.



    Em que pese o esforço argumentativo do ora agravante, no sentido de que o entendimento firmado no enunciado sumular está ultrapassado, importa registrar sua higidez normativa, não superada (overruling) pela Terceira Seção desta Corte Superior quando do julgamento – sob a sistemática dos recursos repetitivos – do REsp n. 1.117.068/PR (Tema n. 190/STJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 26/10/2011, DJe de 08/06/2012), encampado pelo RE n. 597.270 (Tema n. 158/STF), ambos na direção de que:



    O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.



    Destarte, em casuística análoga, esta Corte Superior preconizou que, malgrado reconhecida a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo a pena-base sido fixada no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (AgRg no HC n. 883.325/ES, rel. Min.  Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/04/2024, DJe 18/04/2024).



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 3, pp. 174-176). 



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência há muito consagrada no Supremo Tribunal Federal (STF) e reafirmada no RE 597.270 QO-RG/RS, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 158).



    Eis a ementa desse julgado:



    AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (RE 597.270 QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 5/6/2009).



    Na mesma linha, trago à colação outros casos proferidos por ambas as Turmas do STF:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 229.357 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/8/2023).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. [...] INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.102.028 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/6/2018).



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE MOTIVADO. ORDEM DENEGADA. [...] 2. A pena-base foi aplicada em seu mínimo legal. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, ao contrário do que ocorre com as causas de diminuição, as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. Precedentes. 3. Idônea a motivação para a fixação do regime mais gravoso para o cumprimento da pena, não havendo razão para que seja aplicado o semi-aberto. Súmula 719/STF. 4. Writ denegado. Ordem concedida de ofício apenas para restabelecer o regime inicialmente fechado fixado anteriormente e cassar a decisão que impôs o regime integralmente fechado (HC 99.406/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 10/9/2010).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator